Tribunal: STF
Processo: HC 203494
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Manoel Estevam de Mattos de Camargo, apontando como autoridade coatora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no ARESP nº 1657834 /SC , Relator o Ministro Jorge Mussi. 
    Narra o impetrante que o paciente foi condenado às penas de 2 (dois) anos de detenção em razão do crime previsto no art. 302, caput, CTB e 4 (quatro) meses de detenção em razão de dois delitos do art. 303, caput, CTB.
    Sustenta, em suma, a ocorrência da prescrição punitiva intercorrente, levando em conta intervalo superior a 2 anos entre a data da sentença – 9 de agosto de 2017 e o acordão confirmatório da condenação – 6 de fevereiro de 2019.
    Ressalta que, em virtude da idade do paciente à data dos fatos (18 anos), o prazo prescricional de 4 anos deve ser contado pela metade, perfazendo 2 anos.
    Nesse sentido destaca:
    “Dessarte, com a condenação em 2 anos de detenção, o prazo prescricional será de quatro anos, conforme art. 109, V, CP. Neste ponto, vale lembrar que o Paciente era menor de 21 à época do delito, ensejando a diminuição deste prazo pela metade (Art. 115, CP). Assim, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos. 
    Diz viabilizado o reconhecimento da prescrição punitiva, considerando-se os aludidos marcos interruptivos e as peculiares do caso.
    Por fim, diz que o STJ não enfrentou a questão atinente à prescrição, determinando a baixa imediata dos autos, a revelar violação do devido processo legal.
    Requer:
    “(i) seja recebida e processada a presente MEDIDA CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS, instruída com a integralidade do processo eletrônico;
    (ii) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR para determinar a o cancelamento da ordem de baixa do processo perante o c. STJ, suspensão do processo, até que sobrevenha o julgamento desse habeas corpus e com o seu trânsito em julgado, inclusive, reabrindo o prazo para recurso e apreciando o tema de prescrição intercorrente da pretensão punitiva a quem de direito;
    (iii) Após a concessão da liminar, que seja aberto vistas ao Ministério Público para manifestar-se no presente remédio constitucional;
    (iv) No mérito, que seja concedida a ordem para determinar às autoridades coatoras que reabram o prazo de recurso e, ainda, que apreciem os temas sob pena de negativa de prestação jurisdicional e prescrição da pretensão punitiva sustentadas pelo Paciente, aliás, desde o julgamento pelo c. TJ/SC e não enfrentadas até o momento e/ou que seja reconhecida a nulidade dos julgamentos e com retorno ao c. TJ/SC e/ou e. STJ, para apreciação dos temas”.
    Em 1º/7/2021, indeferi o pedido de liminar, bem como solicitei informações à autoridade coatora.
    Prestadas as informações, abri vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo o aresto questionado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 
    1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impede o conhecimento dos embargos declaratórios.
    2. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, a insistência do embargante diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra o acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito.
    3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que, diante da reiterada oposição de aclaratórios meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso, certificando-se o trânsito em julgado. ”
    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. O entendimento emanado daquela Corte encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, à matéria relativa à alegada prescrição da pretensão punitiva não foi objeto de apreciação no âmbito do STJ, no que sequer admitido o recurso especial interposto pela defesa.
    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Nada impede, porém, que o tema seja analisado de ofício pela Corte, por se tratar de matéria de ordem pública. A esse respeito, conforme consta nos autos, não houve o implemento do prazo de 2 anos, já contabilizada a redução pela metade, em razão da idade do paciente.
    Nesse sentido consignou o TJSC, ao apreciar a apelação interposta pela defesa:
    “No presente caso, ainda, deve ser observado o fato de que o acusado, nascido em 05/03/1995 (fl. 89), apresentava, à época do fato delituoso (01/02/2014 - fl. 121), idade inferior a 21 (vinte e um) anos, o que, nos termos do artigo 115 do Código Penal, determina a redução do prazo prescricional à metade.
     Contudo, compulsando-se os autos, observa-se que o referido prazo não transcorreu entre o recebimento da denúncia (08/03/2016 - fl. 124) e a publicação da sentença condenatória (15/08/2017 - fl. 273), tampouco entre esta e o presente momento [6/2/2019].
    Não obstante, frisa-se que, em que pese o argumento defensivo, desde a alteração do Código Penal, procedida em maio de 2010, a data dos fatos não é computada como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal” (Doc. 3, 10/175).
    Reforça, ademais, a conclusão quanto ausência de constrangimento ilegal flagrante, a inexistência de impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo de origem, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo, à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17).
    Quanto ao pleito de reabertura de prazo para que o STJ examine o tema alusivo à prescrição, não assiste razão à defesa. Descabe confundir ausência de prestação jurisdicional a partir de pronunciamento judicial contrario aos interesses do recorrente.
    Consoante veiculado no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, revelou-se nítido o inconformismo da defesa, que formalizou sucessivos recursos a partir da inadmissibilidade do recurso especial.
    É certo, ademais, que “as questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame (...) em habeas corpus” (HC nº 123.534/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/14).
    No mesmo sentido: HC nº116.774/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/3/14; e HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23/11/12. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, denego a ordem habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente